Tribunal: TJSP
Processo: 1000818-63.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais - Ausência de prova de inscrição de negativação - Dívida inscrita na plataforma Serasa Limpa Nome - Ausência de publicidade- Danos morais - Não ocorrência:

- Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o

Ementa:
DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais - Ausência de prova de inscrição de negativação - Dívida inscrita na plataforma Serasa Limpa Nome - Ausência de publicidade- Danos morais - Não ocorrência:

- Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, incabível o reconhecimento de dano moral.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.